Tribunal: TJSP
Processo: 2245028-75.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Privilegiado
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Habeas corpus – Homicídio qualificado tentado – Prisão preventiva – Mera reiteração de matéria já analisada em impetração anterior – Precedentes do E. Supremo Tribunal Federal – Impetração não conhecida quanto a isso – Alegação de excesso de prazo – Inocorrência – Prazo razoável diante do contexto atual – IMPETRAÇÃO PARCIALMENTE NÃO CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000648
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2245028-75.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
RODOLFO APARECIDO DA SILVA TORRES e Paciente PAULO COOL
JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram parcialmente a impetração e, na parte conhecida, denegram a
ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2245028-75.2020.8.26.0000 -Voto no 3433
2
Voto no 3433
Habeas Corpus no 2245028-75.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo Foro Central 1a Vara do Júri
Paciente: Paulo Cool Junior
Impetrante: Rodolfo Aparecido da Silva Torres
Habeas corpus
Homicídio qualificado tentado
Prisão
preventiva
Mera reiteração de matéria já analisada em
impetração anterior Precedentes do E. Supremo Tribunal
Federal
Impetração não conhecida quanto a isso

Alegação de excesso de prazo
Inocorrência
Prazo
razoável diante do contexto atual
IMPETRAÇÃO
PARCIALMENTE NÃO CONHECIDA E, NA PARTE
CONHECIDA, ORDEM DENEGADA.
Vistos.
Trata-se de pedido de liminar em habeas
corpus, impetrado pelo Dr. Rodolfo Aparecido da Silva Torres em favor
de Paulo Cool Junior, apontando, como d. autoridade apontada como
coatora, o MM. Juízo da 1a Vara do Tribunal de Júri da Comarca da
Capital.
Alega que o paciente sofre constrangimento
ilegal nos autos no 1500441- 47.2020.8.26.0052, esclarecendo que ele se
encontra custodiado desde 10 de março de 2020, pela suposta prática dos
crimes previstos no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, c/c. o artigo 14,
inciso II; artigo 129, §9o; e artigo 147, todos na forma do artigo 69,
todos do Estatuto Repressor. Aduz que, em face da não localização da
vítima César para realização de laudo de exame de corpo de delito
complementar, haverá provável desclassificação do crime contra a vida;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2245028-75.2020.8.26.0000 -Voto no 3433
3
demais disso, a ofendida Michele possui, em seu favor, medidas
protetivas contra o paciente. Destaca os predicados pessoais do paciente
(primário, de bons antecedentes, com família constituída e ocupação
lícita) e, ainda, que não estão presentes os quesitos autorizadores da
excepcional custódia cautelar; não bastasse, decorridos mais de sete
meses da prisão, o paciente não foi ouvido judicialmente.
Diante disso, requer o deferimento da liminar
objetivando que o paciente responda, em liberdade, o feito de origem,
com corolária revogação da prisão preventiva sendo que ao julgamento
final deste writ, deve ser a medida ratificada.
Negada a medida liminar (fls. 392/395),
foram solicitadas informações da autoridade apontada como coatora, que
as prestou (fls. 398/400).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou
pela denegação da ordem (fls. 403/408).
A defesa reiterou o pedido as fls.411/420 feito
na inicial, e postulando ainda a revogação da prisão preventiva, alegando
excesso de prazo para a formação da culpa. Aduz ainda que a audiência
foi redesignada para o dia 11/01/2021 ante a ausência das vítimas, e que
o paciente já se encontra recolhido desde 10/03/2020, ou seja, há mais
de oito meses sem ser ouvido pelo Juízo, e que a vítima César José da
Silva encontra-se em local incerto e não sabido, prejudicando e
impossibilitando a realização do laudo complementar, o qual é de suma
importância para instrução criminal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2245028-75.2020.8.26.0000 -Voto no 3433
4
É o relatório.
Insurge-se a impetrante contra ato do MM.
Juízo da 1a Vara do Tribunal de Júri da Comarca da Capital que
indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva formulado, que
manteve o paciente no cárcere.
Ab inittio, frise-se que quanto a prisão
preventiva decretada e seus requisitos, já foram objeto de apreciação nos
autos do Habeas Corpus 2069087-14.2020.8.26.0000 julgado aos
20/08/2020, cuja ordem foi denegada.
Deveras,
naquele
Habeas
Corpus
no
2069087-14.2020.8.26.0000, entre outros aspectos, já foi discutido e
analisado o questionamento sobre a prisão preventiva, ora repetido na
presente impetração, como se vê “[...] no caso em tela, há evidências
bastantes de autoria e materialidade.
Apenas para permitir o entendimento da
situação fática delineada, observa-se o que consta da denúncia ofertada
pelo Parquet (fls. 104/108 dos autos de origem):
“Consta do anexo inquérito policial que no dia 23 de fevereiro de
2020, por volta das 20hs20min, no interior da residência localizada na rua
Tobias Barreto, no 189, casa no 12, Mooca, nesta cidade e comarca de São
Paulo, PAULO COOL JUNIOR, qualificado à fls. 85/87 e com foto à fls. 89,
agindo com evidente ânimo homicida, por motivo torpe e mediante recurso
que dificultou a defesa da vítima, desferiu golpes de faca contra a vítima
Cesar José da Silva, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo de exame
de corpo de delito juntado à fls. 61/62 e no laudo complementar a ser
oportunamente juntado, que somente não foram a causa de sua morte por
circunstâncias alheias à vontade do agente. Consta, ainda, que nas mesmas
circunstâncias de tempo e local, PAULO COOL JUNIOR, no contexto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2245028-75.2020.8.26.0000 -Voto no 3433
5
violência doméstica e familiar contra a mulher, ofendeu a integridade
corporal de sua ex-companheira Michele Passos Maziero, causando-lhe os
ferimentos descritos no laudo de exame de corpo de delito de fls. 63/64.
Consta, por fim, que, após a prática dos crimes acima, entre o dia 23 de
fevereiro de 2020 e o dia 10 de março de 2020, em locais incertos, PAULO
COOL JUNIOR ameaçou, por palavras, sua ex-companheira Michele Passos
Maziero, de causar-lhe mal injusto e grave. Conforme foi apurado, a vítima
Michele e o denunciado conviveram em união estável durante cerca de onze
anos e tiveram dois filhos, uma menina de sete anos e um menino de cinco
anos, estando separados há cerca de oito meses quando do ocorrido. Apurou-
se que PAULO, que nutria exacerbado sentimento de posse pela vítima
Michele, descobriu que ela estava namorando a vítima Cesar. No dia dos
fatos, a ofendida Michele estava em sua residência com seus dois filhos e
com seu namorado Cesar, ocasião em que ali apareceu o denunciado, que
pediu para ir ao banheiro, ingressando no imóvel. Em seguida, PAULO
dirigiu-se a cozinha e foi ao encontro do ofendido Cesar, que ali jantava. Na
ocasião, a vítima Michele interveio, ocasião em que o PAULO agarrou com
força seu braço e tórax, empurrando-a violentamente junto ao solo. Na
sequência, o ofendido Cesar correu para os fundos da residência e se trancou
no banheiro. Então, PAULO pegou uma faca na cozinha, arrombou a porta
do banheiro, ingressou nesse cômodo e, ato contínuo, desferiu golpes de faca
que atingiram o abdômen, a nuca e a mão direita da vítima Cesar. O crime
somente não se consumou uma vez que o ofendido conseguiu se desvencilhar
do acusado, correu para o interior da residência vizinha e ali se escondeu;
além disso porque a vítima recebeu pronto e eficaz atendimento médico,
sendo submetida a intervenção cirúrgica. O denunciado evadiu-se do local e,
posteriormente, encaminhou mensagens de áudio ameaçando a integridade
física da vítima Michele, bem como ameaçando de morte seu namorado, a
vítima Cesar, dizendo, inclusive, que “ a culpa é toda da declarante, que isso
não vai ficar assim”; “vai terminar o que começou e que vai atrás da vítima
Cesar”; “quanto menos gente você envolver, melhor viu. Porque você
cutucou a onça com vara curta. Então agora, segura sua bronca. O crime de
homicídio tentado foi cometido por motivo torpe, pois o denunciado quis se
vingar por não aceitar que o ofendido Cesar pudesse ter relacionamento
amoroso com sua ex-companheira Michele. Outrossim, no delito contra a
vida, h ouve emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, que foi
colhida de maneira totalmente repentina e inesperada, enquanto ela
terminava o seu jantar na residência de sua namorada, tendo sido, ainda,
encurralada e atacada dentro de um pequeno banheiro pelo acusado, que
portava uma faca. A ofendida Michele ofertou representação em relação aos
crimes de lesões corporais e de ameaça à fls. 09.”
Com efeito, apesar dos argumentos lançados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2245028-75.2020.8.26.0000 -Voto no 3433
6
na impetração, na presente hipótese concreta a configuração dos
requisitos demonstrativos do cabimento da medida prisional está
evidenciada, como demonstrado, inclusive, pela decisão da douta
magistrada a quo quando da decretação da prisão preventiva, o qual fez
constar que: “A Autoridade Policial representou pela decretação da prisão
preventiva do averiguado Paulo Cool Júnior (fls. 96/99). O Ministério Público
concordou com a representação, pedindo a conversão da prisão temporária do
denunciado em prisão preventiva. (fls. 104/108).Acolho a representação, uma vez
que há indícios de participação e materialidade, em específico o depoimento das
vítimas (fls. 09, 13/14, 18/19, 20/21, 26), de testemunhas (fls.24/25, 73), laudos
periciais de fls. 62, 64, 66/69, 76, transcrição dos áudios gravados (fls. 70/72),auto
de qualificação e interrogatório de fls. 81/84 e boletins de ocorrência de fls. 03/05 e
06/08.O relatório de investigação e as vítimas indicaram que o denunciado é ex-
marido da vítima Michele, que relatou que ele adentrou a residência dela e
esfaqueou seu namorado, quase submeteu a cirurgia e tinha ferimentos de faca no
abdômen, na nuca e nos dedos. A faca utilizada no delito era de alto poder
vulnerante, pois tinha aproximadamente 30 cm e consta que o investigado arrombou
a porta do banheiro, dentro do qual se homiziou a vítima César, esfaqueando a
vítima, o que revela periculosidade e a gravidade em concreto do delito. Além disso,
consta que o investigado agrediu fisicamente sua ex-esposa, agarrando-a pelos
braços e derrubando-a ao chão, causando lesões nos braços e tórax. Há indícios de
que o delito foi praticado porque o denunciado não aceitava o novo relacionamento
da vítima. A vítima Michele, por sua vez, mudou de residência, por medo do
investigado, que a teria ameaçado dizendo que terminaria o que começou indicando
risco à sua integridade física e risco concreto de reiteração delitiva. Ante o exposto,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do acusado PAULOCOOL JÚNIOR,
qualificado nos autos, porquanto presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do
Código de Processo Penal. A prisão preventiva do réu mostra-se necessária para a
garantia da ordem pública, bem como para a conveniência da instrução processual,
não bastando a aplicação das medidas cautelares. Expeça-se mandado de prisão
preventiva” (fls. 109/111 dos autos de origem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2245028-75.2020.8.26.0000 -Voto no 3433
7
Em consulta ao site público do Tribunal de
Justiça, o pedido de revogação da prisão preventiva foi indeferido,
também, de forma fundamentada (fls. 247/248 dos autos de origem):”
(...) Em relação ao pedido de revogação da prisão preventiva do acusado, anoto que
a decisão que decretou a custódia cautelar data de pouco mais de 2 (dois) meses e se
encontra ampla e concretamente fundamentada (fls. 109/111), não sobrevindo, desde
então, fatos novos a infirmar os respectivos fundamentos. Observo que os crimes
apurados são extremamente graves (tentativa de homicídio qualificado e lesão
corporal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher) e que o
acusado, segundo as testemunhas ouvidas, é pessoa violenta e agressiva- sem
olvidar, consoante demonstrado às fls. 243/245, que o acusado está processado pela
prática de outro delito - mostrando-se necessária a mantença de sua prisão
preventiva, para a garantia da ordem pública, acautelando-se o meio social e
evitando-se a reiteração criminosa. Isto posto, indefiro o pleito defensivo e
mantenho a prisão preventiva”.
Nítido, assim, que a medida prisional não
carece de fundamentos, sendo sobejamente sabido que na fase
processual em apreço é possível que o magistrado se mantenha
relativamente
sucinto,
reservando
considerações
extensas
e
aprofundadas para o momento do julgamento do feito.
Nesse diapasão, a custódia cautelar em foco
não se reveste das características próprias do constrangimento ilegal,
sendo, ao contrário, necessária a manutenção da prisão do paciente,
não só por ostentar, em tese, periculosidade, evidenciada por ter
cometido delito grave, com violência contra pessoa, como, também,
porque, segundo consta, a conduta foi qualificada por ter sido cometida
por motivo torpe, segundo a denúncia. Vale consignar que em face das
especificidades do caso concreto, elas não podem ser ignoradas, pois
denotam que o paciente revela, potencial de ferir a ordem pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2245028-75.2020.8.26.0000 -Voto no 3433
8
Necessária, destarte, a medida privativa de liberdade de cunho cautelar
para garantia da ordem pública.
Ressalte-se que além de se tratar de delito dos
mais graves, porquanto hipoteticamente direcionado contra o bem
jurídico mais precioso, que é a vida humana, tem-se que a conduta foi
praticada, segundo consta, de forma qualificada, com intenso dolo, o
que revela concreta periculosidade do agente e justifica, como dito, a
manutenção da custódia para garantia da ordem pública.
Argumenta o impetrante, outrossim, que o
paciente é primário, com bons antecedentes, residência fixa e atividade
profissional. Contudo, isto, por ora, não tem o condão de traduzir que
ele apresenta “condições favoráveis” suficientes a ponto de ser
colocado em liberdade. Isto sem falar na já mencionada necessidade de
se preservar a ordem pública diante das peculiaridades de sua conduta.
Cumpre
anotar,
ainda,
apenas
ad
argumentandum, e mesmo diante dos documentos de fls. 63/70, que a
Jurisprudência é uníssona ao afirmar que eventuais “condições
pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes,
ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós,
desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros
requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da
medida extrema” (HC 217.175/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta
Turma, j. em 12/03/2013). No mesmo sentido a orientação o C. STF: HC
112.642, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ de 10.08.12.
Quanto a questões referentes ao mérito da
ação penal, e a eventual pena a ser imposta, trata-se de matérias a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2245028-75.2020.8.26.0000 -Voto no 3433
9
serem analisadas por ocasião da prolação da sentença, pelo magistrado
de primeiro grau, após concluída a colheita de elementos de convicção
ao longo da instrução processual.
Enfim, não se caracteriza, aqui, medida
desproporcional que revele o alegado constrangimento ilegal.
O C. Superior Tribunal de Justiça, mutatis
mutandis, já se manifestou a respeito, ao cogitar de delito doloso contra
a vida, afirmando: “Não há falar em constrangimento ilegal quando a
custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem
pública, em razão da gravidade efetiva do delito em tese praticado e da
periculosidade social do agente envolvido, bem demonstradas pelas
circunstâncias em que ocorridos os fatos criminosos, notadamente
quando o réu assim permaneceu durante toda a primeira fase do
processo afeto ao Júri” (RHC 46.657/MT, Rel. Ministro Jorge Mussi,
Quinta Turma, j. em 13/05/2014).
Era mesmo de ser mantida, pois, a medida
prisional. [...]”
Quanto a alegação de excesso de prazo,
verifico que os autos encontram-se aguardando a realização de audiência
de Instrução, Debates e Julgamento designada para o dia 11 de janeiro
de 2021 a qual será realizada de modo presencial, diante da retomada
gradual dos trabalhos forenses, após suspensão dos prazos ante a
pandemia do coronavirus.
Portanto, conforme se verifica nos autos, bem
como diante das informações trazidas pelo magistrado, o processo não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2245028-75.2020.8.26.0000 -Voto no 3433
10
encontra maculado por injustificada inércia e o Juízo tem buscado
impulsioná-lo, observadas suas específicas peculiaridades.
Como visto, existe no caso, a particular
circunstância, a suspensão do expediente forense, tendo em vista o
estado de calamidade pública provocado pela disseminação do novo
coronavírus, em conformidade com o disposto no art. 2o do Provimento
no 2.548/2020 e no art. 5o do Provimento no 2.549/2020, ambos do
Egrégio Conselho Superior da Magistratura, e na Recomendação no
62/2020, da Presidência do Egrégio Conselho Nacional de Justiça,
referendada pela Resolução CNJ no 313, de 2020 da Recomendação no
62 do CNJ, a fim de diminuir a circulação de pessoas nos fóruns e,
consequentemente, o contágio entre os jurisdicionados.
Portanto, como se vê, o processo não se
encontra maculado por injustificada inércia e o Juízo tem se
desincumbido do mister de promover o andamento do feito.
Logo, por ora, o que se vislumbra são percalços
inevitáveis no que tange à sua tramitação, não se podendo afirmar que
eventual demora decorra de inércia do Poder Judiciário.
Sabido é que, em situações quejandas, não
podem ser desprezadas as peculiaridades de cada caso, afigurando-se
desaconselhável interpretação draconiana que não leve em conta
possíveis dilações plausíveis, máxime em caso como o presente, em que
se trata de crime muito grave e de procedimento que ganhou
particularidades ao ocorrer um incidente de força maior.
Nesse sentido, já se manifestaram os Tribunais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2245028-75.2020.8.26.0000 -Voto no 3433
11
Superiores:
“APELAÇÃO. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO
PARA O JULGAMENTO. PRINCÍPIO DA
RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
VERIFICADO. WRIT NÃO CONHECIDO.
1. Os prazos indicados na legislação pátria para
a finalização dos atos processuais servem como
parâmetro geral, não se podendo deduzir o
excesso tão somente pela soma aritmética dos
mesmos, admitindo-se,
em
homenagem ao
princípio da razoabilidade, certa variação, de
acordo com as peculiaridades de cada caso,
devendo o constrangimento ser reconhecido
como ilegal somente quando o retardo ou a
delonga sejam injustificados e possam ser
atribuídos ao Judiciário.
2. Evidenciado que o intervalo entre o
aforamento do recurso e seu estado atual
encontra-se
dentro
dos
critérios
da
razoabilidade, não se vislumbra, na espécie,
manifesto constrangimento ilegal passível de ser
sanado pela via eleita, especialmente em se
considerando a quantidade de pena que foi
imposta ao paciente.
3.
Habeas
corpus
não
conhecido”
(HC
253.308/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2013, DJe
03/05/2013)
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS
CORPUS. PRISÃO PROCESSUAL. EXCESSO
DE PRAZO JUSTIFICADO. PARÂMETRO DA
RAZOABILIDADE.
PRESSUPOSTOS
E
CONDIÇÕES DA PRISÃO PREVENTIVA. 1.
Habeas corpus em que se objetiva a soltura do
paciente, sob alegação de excesso de prazo para
o término da instrução criminal e falta de estado
de flagrância (...) 5. Desde que devidamente
fundamentada e com base no parâmetro da
razoabilidade, é possível a prorrogação dos
prazos processuais para o término da instrução
criminal de caráter complexo (HC 71.610/DF,
Pleno, rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2245028-75.2020.8.26.0000 -Voto no 3433
12
30.03.2001; HC 82.138/SC, 2a Turma, Rel. Min.
Maurício Corrêa, DJ 14.11.2002; HC 81.905/PE,
1a Turma, de minha relatoria, DJ 16.05.2003),
como ocorreu no caso em questão. 6. Ordem
denegada”
(HC no 91935, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda
Turma, j. em 10/06/2008).
Vige, enfim, quanto à duração do processo, o
princípio da razoabilidade, o qual, no caso concreto, em face do
esclarecido nos autos, não é de se reputar vulnerado.
Como explanado, portanto, no tocante à
manutenção da medida prisional, ora resta demonstrado que, na verdade,
não está configurada demora imputável à inércia ou falha do Juízo,
quanto à conclusão da instrução, que justifique soltura pura e simples.
Máxime na presente hipótese concreta, em que se cuida de delito de
suma gravidade. Inviável, destarte, dar guarida à impetração.
Ademais, como certificado as fls.425, a vítima
Cesar não se encontra em local incerto como alegado, bem como a
mesma foi intimado a comparecer no IML para realização de exame,
encontrando-se prejudicada a alegação defensiva.
Assim, não se vislumbra, por ora, injustificado
excesso de prazo.
Diante do exposto, pelo meu voto, NÃO SE
CONHECE PARCIALMENTE DA IMPETRAÇÃO E, NA PARTE
CONHECIDA, DENEGA-SE A ORDEM.
FÁTIMA GOMES
RELATORA